Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento formulado por Luciano Ornelas Chaves - EPP almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo em conjunto a ação renovatória de locação que manejara em desfavor de Brasília Empreendimentos Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda., e a ação de despejo aviada em seu desfavor pela locadora, assim resolvera as demandas: (i) acolhendo parcialmente o pedido renovatório, decretara a renovação do contrato de locação não residencial concertado entre as litigantes pelo período de 01.11.2020 a 31.10.2025, fixando o valor dos locativos em R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), que deverá ser reajustado em consonância com o índice previsto na avença locatícia; (ii) julgara extinta a ação de despejo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir da locadora; (iii) impusera aos litigantes os ônus sucumbenciais de forma diferenciada. Alternativamente, almeja a requerente a concessão de antecipação de tutela recursal em caráter incidental à apelação que interpusera em desafio à sentença para permitir o pagamento de aluguéis no valor de R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), sem o respectivo reajuste contratual, e, outrossim, para vedar a cobrança das diferenças dos locativos, no importe de R$828.659,69 (oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), até o julgamento definitivo do apelo que aviara. Como suporte apto a aparelhar a pretensão, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor da locadora ação renovatória do contrato de locação de imóvel não residencial que celebraram, destinado ao desenvolvimento de atividades hospitalares. Informara que, após mais de 4 (quatro) anos, o pedido que formulara fora parcialmente acolhido e a locação fora renovada pelo período de 01.11.2020 a 31.10.2025, mediante o pagamento de locativos mensais de R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), devendo ser observado o reajuste previsto no contrato locatício. Esclarecera que, parcialmente inconformada com a resolução conferida, aviara apelação que, em consonância com o artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991, possui efeito meramente devolutivo, o que enseja a cobrança imediata, por parte da locadora, dos locativos arbitrados pela sentença, devidamente reajustados, e da diferença entre o valor dos alugueres que vinha sendo pago e a nova importância fixada. Mencionara que, no dia 22.02.2024, a locadora lhe encaminhara notificação comunicando a majoração dos aluguéis, com os reajustes contratuais, para R$111.799,43 (cento e onze mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), postulando, ademais, o pagamento da quantia de R$828.659,69 (oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente à diferença entre o valor arbitrado, devidamente reajustado, e o valor dos alugueres que vinha sendo pago. Defendera que não sobeja possível exigir, nesse momento processual, a diferença individualizada, em observância ao disposto nos artigos 69 e 73 da Lei no 8.245/1991, que determinam que as diferenças de aluguéis são exigíveis a partir do trânsito em julgado da sentença que fixar o novo valor. Pontuara que a locadora, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença que decretara a renovação do contrato de locação e arbitrara o valor dos novos aluguéis, está exigindo a diferença dos locativos, o que não ressoa escorreito, legitimando que o apelo que aviara seja guarnecido de efeito suspensivo. Salientara que é inviável, outrossim, a cobrança imediata do novo valor dos alugueres fixado pela sentença, devendo se aguardar o trânsito em julgado. Consignara que a notificação que lhe fora encaminhada pela locadora não é hábil à constituição da sua mora, porquanto, de acordo com o artigo 69 da Lei 8.245/1991, o aluguel fixado na sentença proferida na ação revisional retroage à citação (eficácia), mas só é exigível após o trânsito em julgado (exigibilidade). Esclarecera que o termo inicial da fluência dos juros moratórios relativos às diferenças entre o valor dos locativos efetivamente quitados e o valor arbitrado pela sentença é a data da intimação para pagar na fase de cumprimento de sentença, ressoando impassível que, a despeito da notificação extrajudicial por parte da locadora, ainda não pode ser constituída em mora. Discorrera, demais disso, que a sentença arbitrara de forma equivocada o novo valor dos aluguéis, porquanto fora lastreada em perícia técnica imobiliária realizada no ano de 2016 nos autos de anterior ação renovatória do contrato de locação no 0012481-98.2015.8.07.0001. Registrara que a perícia produzida nos autos daquela outra ação padece de nulidade e, considerando a data em que fora confeccionada, a toda evidência, não poderia ser aproveitada. Realçara que o reajuste do valor dos locativos deve observar os índices previstos no contrato e compreender apenas o período da renovação – 01.11.2020 a 31.10.2025. Acrescera que a locadora deve arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a sucumbência da locatária fora mínima, atraindo a incidência da regra albergada no artigo 86 do estatuto processual. Assinalara que a fundamentação que formulara no recurso manejado em face da sentença ressoa relevante e é provável o seu integral provimento. Apontara a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, caso o apelo não seja guarnecido de efeito suspensivo, porquanto terá que arcar com o pagamento de aluguéis em valor superior ao efetivamente devido. Postulara, então, que seja admitido o requerimento subjacente, “com fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na origem, na forma prevista no caput do art. 1.012 do CPC; ou, se assim entender V.Exa., de antecipar parcialmente a tutela recursal, a fim de que, a r. Sentença prolatada nestes autos não produza qualquer efeito em relação aos alugueres fixados, permitindo-se o pagamento do valor atual de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), bem como vedando-se a cobrança das diferenças de alugueres no montante de R$ 828.659,69 (oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), até o julgamento definitivo do Apelo interposto na origem por este E. Tribunal, como de direito[1].” É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado por Luciano Ornelas Chaves - EPP almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo em conjunto a ação renovatória de locação que manejara em desfavor de Brasília Empreendimentos Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda., e a ação de despejo aviada em seu desfavor pela locadora, assim resolvera as demandas: (i) acolhendo parcialmente o pedido renovatório, decretara a renovação do contrato de locação não residencial concertado entre as litigantes pelo período de 01.11.2020 a 31.10.2025, fixando o valor dos locativos em R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), que deverá ser reajustado em consonância com o índice previsto na avença locatícia; (ii) julgara extinta a ação de despejo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir da locadora; (iii) impusera aos litigantes os ônus sucumbenciais de forma diferenciada. Alternativamente, almeja a requerente a concessão de antecipação de tutela recursal em caráter incidental à apelação que interpusera em desafio à sentença para permitir o pagamento de aluguéis no valor de R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), sem o respectivo reajuste contratual, e, outrossim, para vedar a cobrança das diferenças dos locativos, no importe de R$828.659,69 (oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), até o julgamento definitivo do apelo que aviara. Inicialmente assinalo que, diante do advento do estatuto processual vigente, ao órgão revisor fora reservada a competência para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação desprovida legalmente desse atributo, consoante o artigo 1.012, §3o, do estatuto processual, secundado pelo disposto no artigo 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT. Segundo a regulação legal, desprovida a apelação de efeito suspensivo legalmente assegurado, à parte é resguardada a faculdade, como no caso, de demandar a agregação ao recurso desse atributo. O pedido é dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo, ou diretamente ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta em aludido dispositivo legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Consignada essa ressalva, deflui do aduzido que o objeto do pedido formulado pela locatária circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, acolhendo o pedido que deduzira, decretara a renovação do contrato de locação e determinara, quanto ao valor dos novos locativos, o montante fixado na ação revisional de alugueres no 0012481-98.2015.8.07.0001, de forma que, segundo postulara, tanto a cobrança do novo valor dos aluguéis, quanto a cobrança da diferença entre os locativos quitados e os arbitrados tenham início somente após o trânsito em julgado da sentença. Alinhado o objeto do postulado, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador confere, ao menos em parte, lastro à argumentação deduzida pela requerente. Com efeito, no tocante ao valor dos locativos arbitrados, nos moldes em que fixados no ambiente da ação revisional de alugueres no 0012481-98.2015.8.07.0001, alcançando o montante de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), assegurada a renovação da locação, não sobeja possível guarnecer a sentença de efeito suspensivo e, por conseguinte, afigura-se possível à locadora a imediata cobrança do importe fixado pelo juiz da causa. Quanto ao tópico, a pretensão que formulara a locatária, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação renovatória que manejara, não afigura-se revestida de plausibilidade. Em consonância com a regulação procedimental, a apelação interposta no ambiente das ações de despejo, revisional de aluguel e renovatória de locação está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 58 da Lei no 8.245/1991, in verbis: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” Especificamente sobre a apelação aviada em face da sentença que resolve ação renovatória de locação é remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, como retrata as ementas abaixo transcritas: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PET. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende da demonstração da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano. 2. A ausência de fumus boni iuris, consistente na probabilidade de êxito recursal, desautoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na PET na Pet n. 13.678/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RENOVATÓRIA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONEXÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. APELAÇÃO DA AÇÃO RENOVATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. ARTS. 58, V, 63, § 4o, 64 E 74 DA LEI 8.245/91. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Extinta a ação renovatória sem julgamento do mérito, na mesma sentença que decide pela procedência da ação de despejo, descabe a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta da renovação denegada, visto que, na hipótese, não se vislumbra qualquer objeto material, erigido entre as partes, que enseje a suspensão, não se aplicando a regra do art. 74 da Lei 8.245/91. 2 - A ação de despejo suporta, tão-somente, a interposição de recurso no efeito meramente devolutivo, segundo decorre da exegese dos arts. 58, V, 63, § 4o e 64 da lei inquilinária, regra geral de devolutividade que, na espécie, não se mostra suprimida pela eventual aplicação do art. 74 da precitada norma. 3 - Recurso conhecido e provido.” (REsp n. 204.093/SC, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/12/1999, DJ de 7/2/2000, p. 173.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Locação estabelece como regra o recebimento apenas no efeito devolutivo da apelação interposta contra sentença que julgar a ação renovatória (arts. 58, V, e 74 da Lei n. 8.245/1991). 2. É admissível, em casos excepcionais, a suspensão dos efeitos da decisão, com amparo no art. 558, parágrafo único, do CPC, quando relevantes os fundamentos invocados pela parte recorrente, a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação. Precedentes. 3. Tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ, é inviável dissentir das conclusões do acórdão que, com base nos elementos de prova, considerou relevantes os fundamentos invocados pela agravada e reconheceu o risco de dano no cumprimento do despejo antes do julgamento da apelação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.373.885/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 19/6/2013.) Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pela requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas pela sentença, que, acolhendo parcialmente o pedido deduzido na ação de renovação que promovera, renovara o período de vigência da locação, mediante observância do locativo de R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), fixado no ambiente da ação revisional de alugueres no 0012481-98.2015.8.07.0001, não vislumbra-se no caso em tela a pertinência dos fundamentos ora esposados com aqueles alinhados no recurso de apelação e, notadamente, na sentença objurgada, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com efeito, a pretensão aviada pela requerente está lastreada na imprecação de inexigibilidade imediata do novo valor dos alugueres fixados no ambiente da ação revisional no 0012481-98.2015.8.07.0001 e conseguinte impossibilidade de cobrança das diferenças em relação aos montantes efetivamente adimplidos antes do trânsito em julgado do provimento que os arbitrara, e, outrossim, na precariedade da perícia técnica imobiliária realizada no bojo daqueles autos e sua não atualidade, ensejando que não se prestaria a parametrizar o valor estabelecido para os locativos após decorridos 4 (quatro) anos desde sua realização. Sucede que não subsiste pretensão de cobrança de diferenças nos autos da ação renovatória da qual germinado o vertente petitório, almejando a locadora auferir as diferenças com lastro, em verdade, no disposto na ação revisional preteritamente manejada, pois em seu bojo é que fora estabelecido o novo valor dos locativos. Essa apreensão é ratificada pelo teor da notificação enviada pela requerida à requerente, consoante se depreende da textualidade do documento em testilha[2]. Sob essa realidade, não subsistindo aludida postulação ressarcitória no ambiente da ação subjacente, pois, conforme pontuado, o novo valor referente aos alugueres fora fixado no ambiente da ação revisional no 0012481-98.2015.8.07.0001, descabida a agregação de efeito suspensivo ao recurso interposto nos autos da ação renovatória subjacente. A determinação veiculada pela sentença arrostada cingira-se à renovação do concerto locatício, com observância, aí sim, da parametrização firmada na ação revisional individualizada, não promovendo o controle dos alugueres vigorantes, pois fixados em ação distinta. Ou seja, os locativos foram reportados com base no já definido na ação revisional, até porque o objeto da ação promovida pela requerente é diverso, pois atinado com a renovação da locação. Acolhida a postulação, os locativos devem continuar vigendo na forma definida na outra ação, não podendo esse debate ser reprisado. De mais a mais, o que sobeja, a par da inexistência de discussão sobre o valor alcançado pelos locativos nos feitos subjacentes, é que a correção dos locativos fixados deriva de previsão contratual, afastando a plausibilidade do arguido em face do disposto na sentença que resolvera, frise-se, a ação renovatória. Dessarte, eventuais pretensões direcionadas a obstar a cobrança retroativa de alugueres ou ao reconhecimento de nulidade da perícia realizada nos autos da ação revisional preteritamente manejada devem se restringir àquele ambiente processual, não sendo passíveis de serem transpostas ao feito subjacente, pois nele não fora novamente debatida a questão pertinente aos locativos, pois já definidos em ação própria. O pleito de efeito suspensivo deve, pois, ficar adstrito à sentença editada na renovatória, pois, quanto à revisional, é inviável ser debatido em ação diversa, com lindes objetivos alheios aos fixados naquela demanda, daí defluindo que, não objetivando a peticionante a agregação de efeito suspensivo à sentença prolatada na ação renovatória subjacente, o que, registre-se, ser-lhe-ia desfavorável, porquanto, consoante alinhavado, adstringira-se a renovar o concerto locatício, mas almejando, por vias transversas, a suspensão dos efeitos do provimento exarado na ação revisional, inviável o acolhimento da pretensão aviada. Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração exauriente sobre a substância da argumentação alinhada pela requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação que maneja, o que sobreleva é que não se afigura viável a agregação ao recurso do efeito suspensivo diante da ausência de verossimilhança a recobrir a argumentação desenvolvida e de plausibilidade a aparelhar o direito invocado. Desarte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o postulado pela requerente visando a agregação de efeito suspensivo ao apelo que manejara. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais, e, operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 56729814 - Pág. 15 (fl. 16). [2] - ID Num. 56729831, p. 3 (fl. 203).